Tribunal: TCU
Processo: 020.501/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 162025, modalidade Pregão e Uasg 927996 (Objeto: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para Contratação de empresa especializada para futura e eventual prestação de serviço deTransporte Escolar Fluvial, com condutor e monitor, barco de médio porte de madeira ou alumínio, coberto, fechado, com grades laterais para proteção contra quedas, motor,lotação de 24 pessoas, e capacidade mínima de 1.600kg, com o quantitativo de 100 (cem) rotas, visando suprir a demanda de Transporte Escolar Fluvial desta Secretaria deEstado de Educação e Cultura, dos alunos devidamente matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino)

Inteiro teor:
Acórdão 54/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação, considerá-la improcedente, dar ciência desta decisão e da instrução à peça 28 ao representante e ao órgão/entidade e arquivar os presentes autos: 1. Processo TC- Processo 020.501/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Secretaria de Estado de Educação - Governo do Estado do Acre (04.033.254/0001-67). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Educação - Governo do Estado do Acre. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Messias Antonio da Silva, representando Roto-m Comercio Industria e Transporte Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.